Tribunal: TJMT
Processo: 1030029-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030029-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EMANOEL MIRANDA PINTO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), EMANOEL MIRANDA PINTO - CPF: 396.447.401-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – “GOLPE DO MOTOBOY”- DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA FATURA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A discussão dos autos está na suposta responsabilidade do banco réu por despesas efetuadas por terceiro em razão do apossamento indevido do cartão de crédito do autor juntamente com seus dados (inclusive a senha), o chamado "golpe do motoboy".

Em princípio, se há afirmação de que foi vítima de golpe em que foram realizados empréstimos, transferências bancárias e compras com seu cartão de crédito, as quais alega desconhecer, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agravante, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

Considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação, a multa fixada em primeiro grau está adequada à circunstância, devendo, portanto, ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais no 100449047.2023.8.11.0006, ajuizada em seu desfavor por EMANOEL MIRANDA PINTO, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do empréstimo realizado, a compra feita no cartão de crédito e sustar os descontos efetuados da fatura de cartão de crédito, a ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, sustenta a agravante, em resumo, que, não obstante a suspeita do conhecido “Golpe do Motoboy”, e que os estelionatários efetuaram operações/negócios sem seu consentimento, a transação questionada foi realizada mediante apresentação de cartão magnético e inserção de senha.

Destaca que a parte autora entregou seu cartão e sua senha para terceiros, bem ainda que o evento ocorreu em ambiente externo ao Banco, mediante a entrega voluntária de cartão e credenciais de segurança para terceiros, sendo assim um problema de segurança pública, e não de falha na prestação de serviço por parte do Banco Requerido, devendo o autor/agravado arcar com o ônus de sua desídia.

Assevera que a multa astreintes, da forma como arbitrada, pode acarretar enriquecimento sem causa ao agravado, o que é veementemente coibido pelo nosso ordenamento jurídico, mostrando-se despropositada e excessiva.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja reduzida a multa diária.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 196680699).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 199592152).

Contraminuta da parte agravada (ID 201332193).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por EMANOEL MIRANDA PINTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, alegando que, na data de 06/04/2023, recebeu uma ligação do número 40040001, de uma pessoa que se identificou como “Gisele”, funcionária do Banco do Brasil, relatando que havia movimentação suspeita em sua conta bancária.

Assim, teria solicitado ao autor para que comparecesse em sua agência bancária para averiguar a ocorrência.

Após algumas diligências, em 02/05/2023, o autor teria sido informado que havia feito empréstimo BB automático no valor de R$61.737,00 (sessenta e um mil setecentos e trinta e sete reais) e também pagamento de título no cartão de crédito no valor de quatro parcelas de R$9.856,90 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).

Relata o autor que, no dia 06/04/2023, foram feitas três transferências bancárias para o favorecido OTHAVIO OLIVEIRA FELIPE, nos valores de R$9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais), R$9.910,00 (nove mil novecentos e dez reais) e R$9.000,00 (nove mil reais).

Na mesma data, teriam sido realizadas compras em seu cartão de crédito no valor de R$ 34.996,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais).

Argumenta, contudo, que o Banco requerido não reconhece as contestações das compras e empréstimos, justificando-as como de responsabilidade do autor.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar ao Réu que suspenda o desconto das parcelas futuras de R$ 9.856,90 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), bem como, qualquer outra que for relacionado a fraude até o julgamento do mérito desta demanda sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do empréstimo realizado, a compra feita no cartão de crédito e sustar os descontos efetuados da fatura de cartão de crédito, a ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança referente a débitos relativos à fraude, realizados em nome do requerente, sob o argumento de que desconhece as operações realizadas com seu cartão.

In casu, do exame inicial da questão, penso que não se verifica óbice para que as cobranças impugnadas sejam suspensas até a decisão de Primeiro Grau na ação Declaratória de Inexistência de Débito.

A discussão do recurso localiza-se na suposta responsabilidade do banco réu por despesas efetuadas por terceiro em razão do apossamento indevido do cartão de crédito do autor juntamente com seus dados (inclusive a senha), o chamado "golpe do motoboy".

Evidente a relação jurídica de consumo entre as partes tornando aplicáveis as disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

Em princípio, se há afirmação de que foi vítima de golpe em que foram realizados empréstimos, transferências bancárias e compras com seu cartão de crédito, as quais alega desconhecer, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agravante, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ESTORNO DE VALORES E RESTITUIÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS OPERAÇÕES CONTESTADAS PELA AGRAVANTE. CABIMENTO. I Demonstrado que a agravante efetuou o cancelamento do débito automático da fatura do cartão de crédito contestada, antes de seu vencimento, bem como que a própria gerente da conta-corrente reconheceu a cobrança indevida, cabível a concessão da tutela de urgência ao efeito de determinar o estorno dos valores descontados de sua conta-corrente para pagamento da fatura vencida em 18/11/2017 e dos encargos da mora incidentes sobre o saldo negativo, bem como a restituição do limite do cheque especial disponibilizado à parte agravante e utilizado pela instituição financeira para alcançar o montante integral dessa fatura. II No tocante aos pedidos de abstenção e/ou cancelamento da inscrição da recorrente nos órgãos restritivos de crédito e de suspensão da cobrança das operações contestadas, igualmente merece provimento o recurso. Isso porque a agravante pagou o valor... que entendia incontroverso, dentro do prazo de vencimento da fatura, estando em discussão apenas o montante atribuído às compras fraudulentas. III Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a concessão integral da tutela de urgência. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70077424950, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Vigésima Quarta Câmara Cível, Julgado em 26/06/2018).

“Agravo de instrumento contra decisão que, em ação proposta pelo Agravante, indeferiu a tutela antecipada por ele requerida, objetivando a suspensão das cobranças relativas às compras parceladas no seu cartão de crédito que teriam sido feitas mediante fraude. "Golpe do Motoboy". Tutela antecipada recursal deferida para determinar a suspensão da cobrança das compras não reconhecidas pelo Agravante e que são objeto da controvérsia na ação originária até o julgamento deste recurso, ensejando a interposição de agravo interno pelo Agravado. Agravo interno prejudicado por estar o agravo de instrumento pronto para julgamento. Na cognição sumária que caracteriza as decisões proferidas em sede de tutela antecipada, mostra-se razoável a suspensão da cobrança relativas às compras parceladas no cartão de crédito do Agravante, enquanto está pendente a controvérsia quanto à sua legitimidade. Precedentes do TJRJ. Decisão que não se mostra irreversível, pois caso venha a ser revogada, os valores devidos poderão ser cobrados. Multa cominatória que deve ser fixada, ante o seu caráter coercitivo, arbitrado o montante de R$ 1.500,00, por cada fatura cobrada sem que seja observada a obrigação imposta ao Agravante. Provimento do agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.” (TJ-RJ, AI: 00704835520208190000, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2021)

Não se olvide que a legalidade ou não da cobrança dos débitos referente à eventual fatura em aberto em nome do agravado, envolve discussão sobre o mérito da causa.

Certo é que a tutela antecipatória não implica lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial, a empresa poderá, a qualquer momento, efetuar a cobrança do débito e incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, caso seja necessário.

No que toca à astreinte, não se pode perder de vista que ela não tem por finalidade promover qualquer tipo de indenização ou benefício à parte em prol de quem é fixada, mas, sim, de compelir a parte a quem foi determinado o cumprimento de determinada obrigação que, efetivamente, a implemente para dar efetividade a decisão judicial. Em outras palavras, trata-se de medida cominatória de constrição contra a parte que recebeu a ordem judicial, cujo valor diário, fixado pelo juiz, durará enquanto permanecer a inadimplência.

Ainda em relação à multa fixada, o art. 497 c/c 537 do CPC, faculta ao Juiz estabelecer multa diária visando a compelir o demandado ao cumprimento da obrigação determinada, estando perfeitamente legitimada a decisão hostilizada, não havendo, por enquanto, motivo para afastá-la.

Ademais, conforme previsão legal expressa do art. 537, § 1o, do CPC, o valor e a periodicidade da multa podem ser revistos, inclusive de ofício, caso ela efetivamente venha a incidir e, nas circunstâncias concretas que advierem, revele-se despropositada ou desproporcional (fato inocorrente até o momento).

Dessa forma, considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação, tenho que a multa fixada em primeiro grau está adequada à circunstância, devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024